Tribunal: TJDFT
Processo: 0746806-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746806-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HIPOLITO DE ALMEIDA AGRAVADO: MOACIR LUIZ DE JESUS, ANTONIA DOS SANTOS NUNES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Embora a certidão de ID 53035620 faça constar a inexistência de prevenção, em consulta aos autos de origem verifiquei a interposição de Agravo de Instrumento pretérito, de n. 0725383-64.2023.8.07.0000, distribuído à egrégia 3a Turma Cível e à eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. Posta a questão nestes termos, restituam-se os autos ao setor competente para que proceda a redistribuição do recurso em epígrafe ao órgão colegiado competente, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator